Tribunal: TJES
Processo: 5012149-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012149-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMA DETTMANN JARSKE

APELADO: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE. AMBOS OS PLEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Na forma prevista pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
" (
STJ
-EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022).

III -
Na hipótese, o Acórdão embargado restou obscuro, porquanto condenou a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, não esclarecendo em que consistia a base de cálculo, a qual envolve não apenas os danos morais, como também a obrigação de fazer, impondo-se conferir provimento ao Recurso.

IV -
Recurso conhecido e provido. Obscuridade sanada. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com
preendendo, tanto a condenação em danos morais, como a condenação de obrigação de fazer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, para sanar a obscuridade do Acórdão, alusiva à base de cálculo da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, definindo-a como sendo a condenação em danos morais e a obrigação de fazer, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NORMA DETTMANN JARSKE
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
exarado por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Recorrente, figurando como Recorrida
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que o
decisum
restou omisso, porquanto “
os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o montante total da condenação, ou seja, incluído não só a condenação pecuniária (dano moral), como também a obrigação de dar coisa certa (veículo), eis que foi a pretensão econômica objeto do pedido”
.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Embora intimada, a Recorrida não se manifestou.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, faz-se oportuna a colação do Acórdão impugnado,
in litteris
:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO
A QUO
RECONHECEU PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ALUSIVO A PLEITO EXORDIAL CUMPRIDO EM SEDE DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE REFORMA. PROVIMENTO DO PEDIDO INAUGURAL. ATRASO INJUSTIFICADO. COMPRADORA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, malgrado o pleito exordial alusivo à obrigação de dar coisa certa tenha restado satisfeito pela Recorrida ao cumprir o pedido liminar formulado pela Recorrente, consoante extrai-se da Decisão de Id. 9208638 do Processo Referência, cujo teor determinou a entrega do veículo adquirido pela Autora, certo é que o Juízo
a quo
deveria ter confirmado a medida em sede de Sentença, julgando pela procedência do pleito em questão, e não reconhecido suposta perda superveniente do objeto, nos moldes da reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

II.
O caso concreto ultrapassa os limites do mero dissabor, ensejando em dano à esfera extrapatrimonial da Recorrente, porquanto se trata de atraso injustificado na entrega do veículo de aproximadamente 07 (sete) meses, consoante assevera a Jurisprudência Pátria. Precedentes.

III.

A compradora é pessoa idosa e portadora de deficiência, inclusive tendo adquirido o automóvel através da Lei de Isenção de Tributos, em decorrência da sua deficiência física, circunstâncias que agravam a mora no cumprimento da obrigação, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância à jurisprudência em casos símiles.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento pacífico no sentido de que,
“em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação”
(STJ; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023), devendo ser adotada a Taxa SELIC, cuja fórmula já inclui a correção monetária.

V.
Resta imperiosa a inversão dos ônus sucumbenciais em face de ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA, na medida que a procedência da Apelação Cível enseja o acolhimento da totalidade dos pedidos exordiais, devendo a Empresa Recorrida ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, devendo estes serem fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VI.
Recurso conhecido e provido, reformando a Sentença objurgada para julgar procedentes os pleitos exordiais, os quais correspondem à obrigação de dar coisa certa, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da Taxa SELIC desde a Citação, e, por fim, invertendo os ônus sucumbenciais, condenando a ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Infere-se dos autos que o Acórdão objurgado incorreu em obscuridade, porquanto condenou a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, não esclarecendo o que compreenderia a base de cálculo, a qual envolve não apenas os danos morais, como também a obrigação de fazer, impondo-se conferir provimento ao Recurso, mormente diante do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
" (
STJ
-EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022).

Isto posto, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade do Acórdão, alusiva à base de cálculo da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, definindo-a como sendo a condenação em danos morais e a obrigação de fazer, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)